Tribunal: TJMT
Processo: 1011453-88.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011453-88.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ERRAQUITO ANTONIO MATHEUS - CPF: 163.288.501-82 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – MERO DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal desconto, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo sequer reclamação administrativa, nem de que os descontos persistiram após esta, inexiste comprovação de situação vexatória ou qualquer outra situação que ocasione o reconhecimento de indenização por dano moral.

A devolução dos valores pagos a título de dano material é suficiente para a reposição do status quo ante, sobretudo se não houve comprovação de reclamação administrativa.

Sentença reformada apenas para afastar a condenação em indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente (R$ 829,44) e condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que são indevidos os descontos realizados referente a cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar inexistente o contrato de cartão de crédito discutido nesta demanda, condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
ambos, corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados do evento danoso – 01.09.2019 – em decorrência da inexistência de relação com relação a este contrato, bem como
CONDENAR
ainda a Requerida a restituir a Requerente os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, que totalizam o montante de
R$ 829,44, (oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos)
, de forma simples, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo
INPC
e acrescido de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, desde o último desconto comprovado no ID 31831640 – 01.09.2019.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

Nada sendo requerido, certifique-se e
REMETA-SE
ao
ARQUIVO
com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que as faturas juntadas nos autos comprovam que o promovente é titular do cartão de crédito, bem como que foram realizados saques e contraídos débitos.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, que seja reduzido o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente aduz na inicial, que observou que estavam sendo descontados de sua aposentadoria, desde 30/12/2017, valores fixos mensais de R$46,08 (quarenta e seis reais e oito centavos), nominados como cartão de crédito, com o contrato identificado pelo número
20170312637151762000, perfazendo o total de R$829,44 (oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Aduz, ainda, que os descontos são ilegais e abusivos, posto que jamais contratou ou solicitou determinado serviço.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que as mencionadas cobranças foram indevidas posto que não comprovada a contratação ou solicitação dos serviços, de modo que escorreita a sentença que determinou a devolução material, por se tratar de desconto indevido, devendo ser mantida nesse ponto.

Por outro lado, quanto ao dano moral, entendo que não restou configurado no presente caso, pelo fato de se tratar de mera cobrança indevida.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal desconto, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil.

O promovente não alega em nenhum momento que entrou em contato com a parte promovida para buscar solucionar o ocorrido, não tendo juntado protocolo de reclamação comprovando a tentativa de resolução pela via administrativa, ônus que lhe incumbia.

Além disso, observa-se que a cobrança estava ocorrendo desde o ano de 2017, persistindo por mais de 03 (três) anos até que o promovente percebesse que aquele valor lhe estava sendo cobrado, fato que corrobora com a ausência de sensação dolorosa que poderia justificar o dano moral.

Levando-se em conta que as cobranças persistiram ao longo dos anos, bem como o fato de que inexiste comprovação de reclamação administrativa, vê-se que não houve situação vexatória ou qualquer outra situação que ocasione o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a devolução material suficiente para a reposição do
status quo

ante
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e excluir a condenação por danos morais, mantendo-a, por conseguinte, nos seus demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020